Tribunal: STF
Processo: RE 1450059
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NESTA SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. O ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SOMENTE PERMITE A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ANTERIORMENTE FIXADOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO ICMS. TEMA 69 DE REPERCUSSÃO GERAL. POSTERIOR MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL À ÉPOCA DE SUA FORMALIZAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. TEMA 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 590.809. RECURSO PROVIDO.”



    A parte embargante sustenta que a decisão seria obscura quanto à fixação dos ônus da sucumbência. Aduz que não houve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem, de forma que os referidos honorários deveriam ser fixados originariamente por esta Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material é o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.



    In casu, a parte ora embargante sustenta que a decisão seria obscura no que se refere aos ônus da sucumbência por não ter condenado a parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que não foram fixados na origem.



    Ocorre que é assente a jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de fixação originária de honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal, considerada a dicção do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que somente permite a majoração dos honorários anteriormente fixados. A propósito, confiram-se os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ausência de condenação da parte ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios nas instâncias anteriores. Impossibilidade de majoração. Embargos de declaração acolhidos. 1. Por não ter havido condenação da parte agravante, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a Quo, fica impossibilitada a majoração da verba honorária no julgamento do agravo regimental, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração acolhidos tão somente para se afastar a majoração dos honorários advocatícios.” (ARE 1.399.606-ED-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/8/2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO INDEVIDA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. QUESTIONAMENTO SOBRE O QUANTUM ARBITRADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. I - Ausente a condenação em honorários sucumbenciais no tribunal de origem, não há que falar em majoração destes no Supremo Tribunal Federal. II - O art. 1.021, § 4º, do CPC, constitui importante ferramenta que visa à concretização do princípio da razoável duração do processo, contido no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, o qual não se coaduna com a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes. III - Todavia, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que a diminuição do valor da multa para o percentual de 1% é medida que se impõe, como requerido pelo embargante. IV - Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.” (RE 1.222.118-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/2020)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA NOS EMBARGOS. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS POR SUCUMBÊNCIA RECURSAL, MANTIDA A MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015.” (ARE 937.383-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/11/2019)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTENTE CONDENAÇÃO ANTERIOR EM RELAÇÃO À PARTE EMBARGANTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que, em relação à parte ora embargante, não houve fixação de honorários advocatícios. 2. Embargos de declaração acolhidos tão somente para afastar a majoração da verba honorária, restando inalterados os demais termos do acórdão embargado.” (RE 635.976-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/5/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.” (ARE 1.183.372-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/5/2019)



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou a questão controvertida de maneira clara e coerente, nos limites necessários ao deslinde do feito e em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2019)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/3/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente